Tribunal: TJDFT
Processo: 0719653-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. SOLUÇÃO INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pela Exequente visando à nulidade da sentença, que extinguiu o cumprimento individual da sentença coletiva n. n. 0032331-53.2016.8.07.0018, na forma do no art. 924, III, do CPC, antes do trânsito em julgado do acórdão proferido na ação rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000, que desconstitui o título judicial exequendo.
II. Questões em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em examinar se o cumprimento individual da sentença coletiva deve ficar suspenso, ou não, até o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação rescisória que rescindiu o título judicial exequendo.
III. Razões de decidir.
3.1. Precedente do Superior Tribunal de Justiça preconiza que[1]: “com o objetivo de garantir a harmonização dos julgados e resguardar o princípio da economia processual, mostra-se prudente aguardar a conclusão do julgamento de mérito da AR 6.436/DF, que vinculará todas as demandas executivas, inclusive as já iniciadas, o que torna nítida a relação de prejudicialidade entre o presente Recurso e aquela demanda desconstitutiva.”
3.2. No pressente caso, o cumprimento individual de sentença é lastreado num título judicial com trânsito em julgado (sentença n. 0032331-53.2016.8.07.0018). Enquanto, o acórdão proferido na ação rescisória que desconstituiu o título judicial exequendo, ainda, não passou pelo crivo da garantia constitucional da coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF).
3.3. A liminar deferida nos autos da ação rescisória determinou a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo (0032331-53.2016.8.07.0018), contudo, tal decisão não possui força suficiente para afastar definitivamente a eficácia do acórdão rescindendo.
3.4. Ante a ausência do trânsito em julgado do acórdão da ação rescisória, a extinção do cumprimento individual da sentença não contempla os princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional. Assim, o processo executivo deverá permanecer suspenso até o trânsito em julgado da rescisória.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e provida. Nulidade da sentença.
Tese de julgamento: “O cumprimento individual de sentença é lastreado num título judicial com trânsito em julgado. Enquanto, o acórdão proferido na ação rescisória que desconstituiu o título judicial exequendo, ainda, não passou pelo crivo da garantia constitucional da coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF). Logo, no momento, a extinção do processo executivo não se mostra a solução mais adequada ao caso.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; e CPC, arts. 313,V,”a” e 966.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.136.384/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19.8.2024; e TJDFT, APC 0718740-02, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.01.2026; e APC 0710619-48, Rel. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 03.02.2026.

[1] AgInt nos EDcl no REsp n. 2.136.384/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.